Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Superveniente prolação de sentença. Perda do objeto. Agravo não conhecido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora em face de decisão proferida nos autos n. 0801755-69.2024.8.07.0016, em trâmite perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente no pleito para determinar que o réu lhe forneça consulta em radioterapia no prazo de 05. Argumenta a recorrente que foi diagnosticada com Neoplasia Maligna da Mama e que as condições clínicas da evolução do seu quadro de saúde impõem celeridade no tratamento da doença.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 67052204 - Pág. 6).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento de tutela de urgência para compelir o agravado a fornecer à agravante consulta em radiologia, no prazo de 5 dias.
III. Razões de decidir
4. Em consulta ao processo de origem, observa-se que foi proferida sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora. Ressalta-se que já houve a interposição de recurso inominado contra o referido ato judicial. Conclui-se, portanto, pela perda do objeto do presente instrumento, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Sem custas e sem honorários.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485.